Tribunal: TJMT
Processo: 1005174-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005174-24.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUARA (SUSCITANTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA (SUSCITADO), A. B. D. S. - CPF: 105.095.241-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE BISPO DOS SANTOS - CPF: 011.155.951-05 (TERCEIRO INTERESSADO), A. H. R. D. S. - CPF: 074.955.061-99 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. R. D. S. - CPF: 087.685.651-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA RIGO DA SILVA - CPF: 035.711.941-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
Ação de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – AÇÃO DE INVENTÁRIO

- REUNIÃO DAS DEMANDAS PARA EVITAR DECISÃO CONFLITANTE – ECONOMIA PROCESSUAL -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Há relação de dependência lógica entre a ação de investigação de paternidade e a ação de inventário, notadamente porque a viabilidade da ação de inventário depende da comprovação, naquela, da qualidade de herdeiro. A reunião também é recomendada sempre que houver prejudicialidade externa (ou dependência lógica) entre as demandas, máxime se a finalidade do instituto é evitar decisões conflitantes (art. 55, §3o do CPC).

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1005174-24.2022.8.11.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA

SUSCITADO
: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE JUARA em face do JUÍZO DA 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE JUARA, que se declarou incompetente processar e julgar a Ação de Investigação de Paternidade com Reserva e Quinhão interposta por A.B.S., representada por sua genitora GISELE BISPO DOS SANTOS em desfavor de A.H.R.S. e A.L.R.S. representados por sua genitora ELAINE CRISTINA RIGO DA SILVA, ao argumento de que tramita no Juízo da 1a Vara Cível a Ação de Inventário em que a parte autora busca suspensão e reserva de quinhão, o que reputa conexão e demanda a reunião dos processos para julgamento conjunto (art. 55 do CPC).

Por sua vez, o juízo suscitante assevera não há prejuízo no trâmite da Ação de Paternidade sem dependência à Ação de Inventário, porquanto existem medidas assecuratórias para resguardar eventuais direitos da parte autora (Id. 122034951).

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

Sem informações do Juízo suscitado (Certidão – Id. 126813668).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente conflito negativo de competência (Id. 127781186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento da
Ação de Investigação de Paternidade com Reserva e Quinhão interposta por A.B.S., representada por sua genitora GISELE BISPO DOS SANTOS em desfavor de A.H.R.S. e A.L.R.S. representados por sua genitora ELAINE CRISTINA RIGO DA SILVA.

Os fundamentos invocados pelo Juízo suscitante perante o qual tramita a ação de investigação de paternidade (JUÍZO DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE JUARA) para declinar da competência não merecem prosperar, porquanto há relação de dependência lógica entre a ação de investigação de paternidade e a ação de inventário, notadamente porque a viabilidade da ação de inventário depende da comprovação, naquela, da qualidade de herdeiro.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“Em situações desse jaez, na qual é reconhecida a conexão por prejudicialidade externa (a solução que se der a uma demanda direciona o resultado da outra), é recomendável a reunião dos feitos para trâmite conjunto, motivo pelo qual a ação de petição de herança deve tramitar no juízo em que tramita a ação de investigação de paternidade anteriormente proposta, não sendo a existência de regra de organização judiciária estadual óbice à prevalência das regras processuais invocadas”.
Vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRÉVIA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. REGRA ESPECIAL DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 96). VIS ATTRACTIVA. NÃO INCIDÊNCIA. EFEITOS DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA EM RELAÇÃO A HERDEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO.
CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS AÇÕES DE PETIÇÃO DE HERANÇA E DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REUNIÃO DOS FEITOS
.

1. Tem-se conflito negativo de competência em ação de petição de herança, tendo em vista a existência, em juízos diversos, de anterior ação de investigação de paternidade, pendente de julgamento, e de inventário, já concluído, com homologação de partilha.

2. A regra do art. 96 do CPC determina que: "o foro do domicílio do autor de herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro."

3. Essa regra especial de fixação de competência, entretanto, não incide quando já encerrado o inventário, com trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. Precedente (CC 51.061/GO, Rel. Ministro MENEZES DIREITO).

4. A sentença homologatória da partilha não faz coisa julgada em relação a herdeiro que não participou do processo de inventário.

Precedente (REsp 16.137/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA).

5. O fundamento deduzido na ação de petição de herança não diz respeito a um vício propriamente dito verificado no bojo do inventário já encerrado, o qual observou o procedimento legal pertinente, dentro das condições de fato então existentes. O fundamento a respaldar a ação de petição de herança - existência de um novo herdeiro até então desconhecido - é externo, alheio a qualquer circunstância levada em consideração no julgamento do processo de inventário e partilha, pois decorrerá da eventual procedência da investigação de paternidade.

6. Sendo assim, não se está diante das clássicas hipóteses de desconstituição de coisa julgada previstas nos arts. 485 e 486, ou mesmo 1.029 e 1.030, todos do CPC, porquanto, como já mencionado, não há vício a ser sanado no processo de inventário. A eventual nulidade da partilha, neste caso, advirá de mudança qualitativa posterior verificada na situação de fato antes considerada no julgamento do inventário, em decorrência do resultado de procedência da ação de investigação de paternidade a viabilizar a pretensão deduzida na ação de petição de herança. Essas causas externas afetarão a partilha antes realizada, mas não por vício intrínseco desta.

7. Então, data venia, os fundamentos invocados pelo d. Juízo perante o qual tramita a ação investigatória para declinar da competência não merecem prosperar, pois há relação de dependência lógica entre a ação de investigação de paternidade e a de petição de herança, uma vez que a viabilidade desta depende da comprovação, naquela, da qualidade de herdeira da autora.

8.
Em situações desse jaez, na qual é reconhecida a conexão por prejudicialidade externa (a solução que se der a uma demanda direciona o resultado da outra - CPC, art. 265, IV, a e c), é recomendável a reunião dos feitos para trâmite conjunto, motivo pelo qual a ação de petição de herança deve tramitar no juízo em que tramita a ação de investigação de paternidade anteriormente proposta, não sendo a existência de regra de organização judiciária estadual óbice à prevalência das regras processuais invocadas
.

9. Eventual acolhimento do pedido formulado na ação de petição de herança ensejará uma nova partilha de bens, a ser executada mediante simples petição, sem necessidade de propositura de ação anulatória.

10. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo de Direito da 1a Vara de Família e Registros Públicos de Cascavel/PR”. (CC n. 124.274/PR, relator Ministro Raul Araújo, Se unda Seção, DJe de 20/5/2013)(g.n)

No mesmo sentido, Nossa e. Corte de Justiça:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEM” – AÇÃO DE INVENTÁRIO E DEMAIS AÇÕES -
REUNIÃO DAS DEMANDAS – ART. 55, §3o DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A reunião das demandas tem como escopo evitar decisões conflitantes, bem como promover a economia processual, permitindo a discussão e a instrução das causas conjuntas. Embora o dispositivo legal utilize a expressão “pode ordenar a reunião”, trata-se, portanto, de um dever do Juiz, que guarda relação com os princípios da segurança jurídica e da celeridade processual.
A reunião também deve ser ordenada sempre que houver prejudicialidade externa (ou dependência lógica) entre as demandas, uma vez que a finalidade do instituto é evitar decisões conflitantes, inteligência do art. 55, §3o do CPC
.” (Conflito de Competência n.o 1012149-38.2017.8.11.0000. Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Julgado em: 03/05/2018. Publicado em: 08/05/2018)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA E NULIDADE DE PARTILHA – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
REUNIÃO DAS DEMANDAS – ART. 105, CPC – PREJUDICIALIDADE EXTERNA - PROCEDENTE.
Nos termos do art. 105, do CPC, havendo conexão ou continência entre duas ou mais ações, o juiz pode determinar a reunião das ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente. A finalidade da reunião das demandas é evitar decisões conflitantes, bem como promover a economia processual, permitindo a discussão e a instrução das causas conjuntas. Embora o dispositivo legal utilize a expressão “pode ordenar a reunião”, trata-se, na verdade, de matéria de ordem pública (relacionado ao Poder-Dever do Juiz), guardando intima relação com os princípios da segurança jurídica e da celeridade processual. A reunião também deve ser ordenada sempre que houver prejudicialidade externa (ou dependência lógica) entre as demandas, uma vez que a finalidade do instituto é evitar decisões conflitantes, não estando limitado às hipóteses de conexão ou continência, previstas no art. 105, do CPC.
In casu, verifica-se que a segunda demanda proposta (ação de investigação de paternidade c/c petição de herança e nulidade de partilha) possui nítida prejudicialidade em relação à ação de inventário, uma vez que pode interferir diretamente na quantidade ou qualidade de herdeiros, bem como na partilha dos bens, demonstrando a manifesta conveniência da reunião das ações
”. (N.U 0010121-47.2013.8.11.0003, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (g.n)

Desse modo, tem-se que o
JUÍZO DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE JUARA é o
competente para processar e julgar Ação de Investigação de Paternidade com Reserva e Quinhão interposta por A.B.S., representada por sua genitora GISELE BISPO DOS SANTOS.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

O artigo 55, do Código de Processo Civil, prevê que são conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse sentido, considerando que uma ação cuida de investigar a paternidade e que a outra cuida de procedimento de inventário, por dedução, os pedidos não serão os mesmos.

Contudo, outro elemento de identificação de uma ação é a causa de pedir, constituída pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulados pelo autor na petição inicial. Logo, por imposição lógica, é o fato que dá origem ao ingresso da ação é a ratio petitum segundo a realidade fática e jurídica.

No caso sob judice, se verifica que o autor da herança é a mesma pessoa sob a qual a investigação de paternidade corre. Considerando esse cenário, os fatos estão interligados e, obviamente, constituem a mesma causa de pedir.

Dessa forma,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade da reunião de ações para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões contraditórias, fixando como juízo competente aquele que teve a primeira ação ajuizada.

Assim,
se depreende dos autos que a ação de inventário foi a primeira ajuizada. Portanto, a reunião das demandas é importante de modo que decisões conflitantes sejam evitadas, permitindo a discussão mais abrangente de ambas causas
”.
(g.n)

Posto isso,
julga-se improcedente o presente Conflito de Competência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022